Tribunal: STF
Processo: ARE 1593944
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto por João Carlos Caetano contra decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO. Tráfico de Drogas  (Artigo 33, “Caput”,  Da Lei 11343/06). Preliminar de nulidade. Ilegalidade  das provas obtidas pela abordagem realizada pelos  policiais. Afastada. No mérito, provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e seguras  das testemunhas. Responsabilização inevitável.  Legalidade  e  compatibilidade  evidenciadas.  Desclassificação para a conduta prevista no artigo 28  da Lei de Drogas. Não cabimento. Absolvição pelo   princípio  da insignificância. Não cabimento. Dosimetria. Penas e Regime. Mantidos. Apelos  desprovidos.” (e-doc. 229)

Opostos embargos de declaração (e-doc. 238), foram rejeitados (e-doc. 242).
Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 237), o recorrente alega violação do artigo 5°, incisos XI, XXXIX e LVI,  da Constituição Federal.
Sustenta inexistir qualquer fundada suspeita concreta para justificar a busca pessoal, realizada de forma inidônea e contrária ao preceito constitucional.
Argumenta que a quantidade de droga apreendida não representa lesão à saúde pública, devendo ser aplicada a insignificância e reconhecida a atipicidade da conduta. 
Declara ser dependente químico, sendo que a quantidade de droga apreendida se amolda à figura de usuário.
Requer, ao fim, o conhecimento e provimento do presente recurso para
“i. em sede preliminar; 
a. não havendo qualquer circunstância concreta que seja apta a tornar idônea a abordagem realizada, violado o art. 5º, XXXIX, e, ato contínuo, o art. 5º, LVI, ambos da CRFB, devem ser desentranhadas dos autos as provas obtidas por meio do ato ilícito, qual seja a abordagem ilegal, e, afastada a prova de existência do fato, JOÃO deve ser absolvido. 
b. não havendo qualquer lesão efetiva ao bem jurídico tutelado (saúde pública), seja aplicado o princípio da insignificância e, perante a legalidade (art. 5º, XXXIX, da CRFB), considerada a atipicidade da conduta perpetrada pelo Sr. JOÃO, necessária a sua absolvição. 
ii. no mérito; ficou demonstrado as condições sociais e pessoais de JOÃO, dependente químico (cf. laudo de Fls. 283/341, 381/386, 495 e 532/535) e acompanhado pelo CAPS há 15 anos (desde os 14 anos de idade), de modo que, afastada a suposta venda de entorpecentes, em atenção à legalidade (art. 5º, XXXIX, da CRFB), requer seja desclassificada para uso a conduta na qual “trazia consigo” 02,22g (Fls. 95/98) de cocaína. 
iii. quanto à dosimetria; 
a. na segunda fase, JOÃO confessou a prática da conduta ‘trazer consigo’ a ele imputada, devendo ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quer seja ela parcial ou qualificada (violação ao art. 5º, XXXIX e XLVI, da CRFB) e, ato contínuo, sua compensação com a agravante da reincidência, ainda que específica;
b. na terceira fase, sendo direito subjetivo a aplicação da causa de diminuição quando presentes os requisitos, em consagração ao art. 5º, XXXIX e XLVI, da CRFB, requer seja mitigado o suposto impedimento da concessão (reincidentes) e reconhecido na terceira fase da dosimetria o tráfico privilegiado, reduzindo a pena no seu patamar máximo previsto; 
c. em atenção às Súmulas 718 e 719 do STF, fixada a pena base no patamar mínimo legal, deve ser afastado o regime inicial fechado conforme ilegalmente imposto pela hediondez do delito, de acordo com o preceito constitucional do art. 5º, XXXIX e XLVI, da CRFB, e com o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado seja fixado o regime inicial aberto para início do cumprimento de pena; subsidiariamente, caso afastada a referida causa de diminuição de pena, seja fixado o regime semiaberto.”
É o relatório.
Decido.
De início, registro o Tribunal a quo, ao dirimir as questões postas no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial do Código Penal e da Lei de Drogas. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);

 “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).
 
Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária ao que estabelecido pelas instâncias ordinárias, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados à suposta nulidade e ao mérito da ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 
 

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 830.221/BA AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/9/14); 

 "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. ACÓRDÃO QUE SE FUNDOU NOS FATOS E NAS PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL CUJA MINUTA NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida ‘a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’ (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. No caso sub examine, o acórdão recorrido pautou-se nos fatos e nas provas apuradas na instrução processual. Inviável em sede de apelo extremo o reexame da matéria fático-probatória, a teor do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. Assim sendo, não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821; RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 4. In casu, acórdão recorrido assentou: ‘Penal. Processo Penal. Art. 16, caput, da Lei n° 10.826/2003. Violação de domicílio. Meras suspeitas. Não caracterização de flagrante delito. Prova ilícita. Absolvição. 1. Meras suspeitas de que o apelante seria o possível autor de crime cometido no local investigado, não autoriza a entrada dos policiais em sua residência, sob o fundamento de flagrante delito. 2. Sem eficácia probatória a prova colhida, pois obtida ilicitamente, cuja apuração se deu diante de comportamento ilícito dos agentes dos agentes estatais, violando o domicílio do acusado, não servindo de suporte a legitimar sua condenação. 3. Inadmissível também a prova derivada da ilícita, pois evidente o nexo causal entre a invasão de domicilio e a apreensão das armas. 4. Não há, também, que se valorizar a confissão do apelante, eis que esta só ocorreu em decorrência da apreensão ilegal, correndo-se o risco de tornar letra morta a norma constitucional que veda a utilização da prova ilícita. 5. A absolvição é medida que se impõe.’ 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 597.752/DF – AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/5/13).

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O fato de a decisão impugnada ser contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”(ARE nº 736.933/SP – AgR, Primeira Turma, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/8/13).

Por fim, registro que o Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 339) reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea em decisão transitada em julgado, restando, no ponto, prejudicado o recurso extraordinário.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento, em parte, ao recurso e, quanto ao pretendido reconhecimento da confissão espontânea, julgo-o prejudicado.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente